Tribunal: TJDFT
Processo: 0006406-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0006406-04.2019.8.07.0001 EMBARGANTE: CONDOMINIO LAKE SIDE HOTEL RESIDENCE EMBARGADO: ANA CARINA GOMES DE ANDRADE, LAKE SIDE APART HOTEL E CONVENTION LTDA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 02/02/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR